Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-39.2022.8.11.0049
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE NÃO COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelante exercia o comércio ilícito de drogas, impõe a sua absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para essa finalidade, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que, que é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio in dubio pro reo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001419-39.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALMIR RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 060.983.111-96 (APELANTE), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 101.701.661-55 (APELANTE), CAUAN VINICIUS FERREIRA NOVELO - CPF: 073.786.791-43 (APELANTE), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), EVERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.252.782-50 (APELANTE), LUSO DE CARVALHO DA CRUZ - CPF: 030.068.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA BRITO - CPF: 034.324.811-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 032.278.611-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NOBRE BANDEIRA DE JESUS - CPF: 048.633.521-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO - CPF: 027.727.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MAMEDE DE ARAUJO - CPF: 022.516.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON DAVID DA SILVA ALVES - CPF: 021.533.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WENNER GOMES DE BARROS - CPF: 051.328.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.252.782-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 060.983.111-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 101.701.661-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA
TAL
FINALIDADE
.
CONDENAÇ
ÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
PROCEDÊNCIA
.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE NÃO COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
.
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
RECURSO PROVIDO.

A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelante exercia o comércio ilícito de drogas, impõe a
sua
absolvição

pelo
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e associação para essa finalidade
, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que, que é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em
seu
favor, o princípio
in dubio pro reo
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceir
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cauan
Vinícius Ferreira Novelo
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
da Comarca de
Vila Rica
/
MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1001419-39.2022.8.11.0049
, conden
ando
-
o
à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
e 700 (setecentos) dias-multa,
pela
prática do
s

crime
s
de tráfico de drogas

e associação para
tal
finalidade
(
art
s
. 33,

caput
,
e 35,
caput,

da Lei n. 11.343/06)
.

O
apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
211496162
,
postula

su
a
absolviç
ão
, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
212170690
,

requer
o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
217443173
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
2
02254876
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de junho de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Visconde Barbacena, Setor São Pedro, nesta cidade de Vila Rica/MT,
EDUARDO FELIPE DO
NASCIMENTO, vulgo “Cuiabano”, ALMIR RUFINO DE OLIVEIRA, CAUAN VINICIUS FERREIRA NOVELO e EVERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “
Veve
”
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, associaram-se com o fim especial de praticar o tráfico ilícito de drogas, bem como foram flagrados guardando e trazendo consigo, para fins de venda, uma porção de cocaína, acondicionada em formato de “trouxa”, pesando aproximadamente 5,74g, duas porções de maconha, acondicionada em sacola plástica, pesando 55,77g e 9,67g, respectivamente e uma porção de cocaína, acondicionada em embalagem transparente do tipo “
ziplock
”, pesando 0,69g, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, conforme laudo pericial no 320.2.04.2022.008229-01, juntado no ID 92042163.

Depreende-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias de dia e hora, na Rua Piauí, esquina com a Rua Visconde de Barbacena,
EDUARDO FELIPE DO NASCIMENTO, vulgo “Cuiabano” e ALMIR RUFINO DE OLIVEIRA
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, desobedeceram à ordem de funcionário público (Policiais Militares) competentes para executá-la, deixando de parar quando ordenado pelos policiais.

Segundo apurado, após receberem denúncias anônimas a respeito de uma casa que estava servindo de ponto para tráfico de drogas, os Policiais Militares iniciaram o monitoramento e acompanhamento da residência, confirmando assim ser um ponto de venda de entorpecentes.

Evola-se do caderno investigativo que durante o monitoramento os Policiais visualizaram quando o denunciado
ALMIR
saiu na garupa da motocicleta conduzida por
EDUARDO
para realizar a entrega do entorpecente.

Diante da atitude dos denunciados, os
Policias
Militares fizeram o acompanhamento e sinalizaram para que eles parassem. Porém, empreenderam fuga.

Consta dos autos também que os Policiais Militares deram ordem de parada, ligando os sinais sonoros e luminosos da viatura. Contudo, os suspeitos não acataram as ordens de parada e subiram em canteiros centrais, transitaram pela contramão de direção e passaram em alta velocidade em locais com grande fluxo de pessoas.

Extrai-se dos autos que nas proximidades da Secretaria de Obras os denunciados perderam a direção da motocicleta e vieram ao solo. Contudo empreenderam fuga a pé em meio ao matagal.

Conforme extrai-se dos depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a perseguição dos suspeitos, foi possível notar, no momento da queda, quando uma porção de substância entorpecente caiu do bolso do denunciado
ALMIR
.

Ato contínuo, os Policiais Militares receberam informações de que
ALMIR
havia retornado para a residência localizada na Rua Alvarenga Peixoto, oportunidade em que
CAUAN e EVERSON
foram vistos deixando o local empreendendo fuga.

Em continuidade às diligências, a polícia militar, diante da fundada suspeita, adentrou na residência e fora surpreendida por
ALMIR e EDUARDO
, os quais foram imobilizados.

Logo após a chegada da Força Tática para auxiliar na prisão de
ALMIR e EDUARDO
, foram feitas buscas na residência, onde localizaram no chão da sala várias cédulas de dinheiro trocado e rolos de papel plástico, comumente utilizado para embalar o entorpecente.

Em continuidade, na cozinha da casa foi localizado grande quantidade de dinheiro dentro de uma caixinha de papel, totalizando R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais), uma porção de substância análoga a cocaína e outra porção análoga a maconha juntamente com uma carteira de bolso que continha documentos pessoais em nome do suspeito
ALMIR
e um papel com anotações típicas de vendas de entorpecentes, tudo conforme termo de exibição e apreensão de ID 92042159 – Pág. 59.

Os denunciados
ALMIR e EDUARDO
foram presos em flagrante.

Ao serem interrogados pela Autoridade Policial,
ALMIR
manifestou seu direito de permanecer calado. Já o acusado
EDUARDO
negou que seja traficante e que estava no local apenas para usar drogas.

Os denunciados
CAUAN e EVERSON
empreenderam fuga e, por essa razão, foram qualificados indiretamente.
[...]
.

Destaques

no

original

A

materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos

documentos constantes
destes
autos,
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

Entretanto, no que diz respeito à autoria do crime de tráfico de drogas
e do crime de associação para a prática do tráfico de drogas
atribuída
s
ao apelante, tal certeza não impera, porquanto é de trivial sabença que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso em apreciação, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do recorrente para a prática do delito de tráfico de drogas.

E tal assertiva se impõe, porque o conjunto probatório encontradiço
nes
t
es autos
não oferece elementos hábeis para demonstrar, de forma segura e incontestável, que o apelante realmente realizava o comércio ilícito que
lhe
foi imputado

na peç
a acusatória. Aliás, não se pode olvidar dada sua importância, que meros indícios desprovidos de qualquer elemento de convicção, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação de qualquer acusado,
ensejando, inevitavelmente, sua absolvição, em respeito ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, do exame dos fatos noticiados
nestes autos
, tem-se que o apelante,
quando
fo
i
ouvido
em juízo
, neg
ou
veementemente a prática do evento criminoso narrado na peça preambular, afirmando que
chegou da fazenda onde foi fazer uma entrevista de emprego, parou em um bar, tomou uma pinga e
se dirigiu à casa ao lado do bar onde morava um a
migo e quando viu os policiais
perguntando de quem era aquela moto
,
não saiu e não se identificou porque não estava habilitado. Relatou que os policiais militares n
ão
o viram
e nem conversaram consigo
,
salientando
que não foi apreendido nada em seu poder
e
que a moto foi apreendida em frente ao bar, onde
tinha
estacionado
. Afirmou,
ainda
,
que n
ão foi perseguido por policiais militares
e que não conhece qu
alquer dos sentenciados
(mídia vista no ID 202254996).

Além disso, deve ser ressaltado que a condenação do apelante foi fundamentada apenas nas declarações dos policiais militares que
efetuaram a diligência e afirmaram que quatro pessoas estavam na casa onde foi localizado o entorpecente que, no entanto, ao avistarem os agentes públicos
,
dois deles
fug
iram
,
sendo perseguidos, oportunidade em que
Cauan
teria abandonado a motocicleta na rua e empreendido fuga a pé
.

Embora o
policia
l
militar
We
nner
Gomes de Barros,

quando
foi
ouvido
em juízo
(
ID
202254996
)
,

tenha declarado que
viu o momento em que
Cauan
saiu da residência monitorada conduzindo uma motocicleta de cor branca e ao ser perseguido abandonou o veículo e conseguiu fugir à pé,
e o policial militar
Weverton
Lacerda Cunha tenha afirmado que receberam informações de que
Cauan
gerenciava uma boca de fumo existente na residência indicada,
é certo que esses
agente
s
público
s
não consegui
ram
individualizar a conduta
do apelante
,
e tampouco houve identificação dele
no dia da apreensão dos entorpecentes e prisão dos demais denunciados,
sequer
houve relatos de suas
características físicas
pelos agentes da segurança pública que pudesse o apontar como aquele que empreendeu fuga da residência
.

Ressai, ainda,
destes

autos que
não houve investigação sobre o veículo então apreendido e apontado como sendo aquele conduzido pelo apelante
– motocicleta XTZ, cor branca, placa OBM4412 –,
não havendo
qualquer
informação sobre a propriedade
,
de fato
,
do automóvel, de forma a confrontar a informação trazida
por ele de que pegou emprestada a motocicleta com uma vizinha para se dirigir a uma fazenda para uma entrevista de emprego, o que poderia ser facilmente obtido por meio de um extrato
veicular.

Nesse contexto,
é imperativo reconhecer que,
ainda que o apelante estivesse
na
residência supostamente
utilizada para a venda de drogas
, ou mesmo
na companhia dos reais ocupantes do imóvel
, tais fatos, por óbvio, não evidenciam que
ele
era proprietário da
s
substância
s
entorpecente
s
localizada
s

n
a
casa
, tampouco que estivesse exercendo a traficância no bairro, tal como
afirmado
na peça acusatória.

Destarte,
não resta dúvida que
a prova produzida durante a instrução processual, mostra-se frágil para sustentar um édito condenatório em desfavor do apelante, pelo
s
crime
s
de tráfico de
drogas e associação para essa finalidade
, sobrelevando-se salientar,
ademais
, que os apontamentos realizados pelos
policiais militares
inquiridos em juízo segundo os quais
tinham a informação de que

a residência era
utilizada como boca de fumo gerenciada pelo apelante, o qual, no dia dos fatos, foi visto saindo de lá,
não têm o condão de demonstrar, por si sós, o exercício do comércio malsão por parte
do recorrente
.

Logo, a
inda que os depoimentos prestados por policiais militares, federais ou civis, sejam dotados do mais alto grau de confiabilidade, porquanto se tratam de agentes públicos no exercício de suas funções, e por isso mesmo, suas declarações gozam de presunção de veracidade, na hipótese,
impende-se

ressaltar
que as afirmações dos integrantes da Polícia Militar, acima nominados, dando conta que o apelante empreendia o comércio de drogas não foram corroboradas por outros elementos de prova existentes neste
s

autos
, não passando, portanto, de meras ilações.

Dessa maneira, não obstante haja indícios de que o apelante

possa ter concorrido para o censurável evento de tráfico de entorpecentes, as provas produzidas durante a persecução penal sã
o frágeis e insuficientes para
a
sua
condenação, não sendo demais repetir que nada de concreto veio para estes autos comprovando que, de fato, exercia o comércio malsão, desautorizando,
desse modo,

su
a
condenaç
ão.

A propósito, a
cerca do tema, este é o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO.

1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente;

2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;

Preliminar
rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.

(
TJMT
N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS DO RÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA –
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RÉUS ABSOLVIDOS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA – DESLOCADOS PARA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AFASTADA – SÚMULA 630 DO STJ – TERCEIRA FASE – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES STJ E STF – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.

Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente
.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica.

Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

(
TJMT
N.U 1002898-67.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DA RÉ – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS ACERCA DOS DELITOS A ELA IMPUTADOS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de provada a materialidade delitiva, a condenação não tem por lastro prova suficiente para a procedência da acusação, sendo a autoria duvidosa a teor, especialmente, dos depoimentos testemunhais colhidos. A insuficiência probatória em relação à participação da apelada nos crimes em tela enseja a absolvição. A dúvida é fator que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato havia envolvimento com o entorpecente apreendido
e arma de fogo.
(TJMT
Ap
61452/2017, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2017,
Publicado
no DJE 09/08/2017).
Negritamos

No tocante a essa matéria, Guilherme de Souza
Nucci
assevera que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado.
8 ed.
rev., atual.
e

ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por derradeiro, é imperativo asseverar que a certeza da ocorrência de um ilícito penal e da confirmação da autoria delitiva indene de dúvidas se faz obrigatória para que o magistrado declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa. Destarte, na espécie, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição do apelante, nos moldes preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Cauan
Vinicius Ferreira Novelo
, para absolvê-lo
da prática
do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
, previsto
s
no
s

art
s
. 33,
caput
,
e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, ficando prejudicada a tese subsidiária acerca da dosimetria da pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024